Tribunal: STJ
Processo: 0040363-98.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211323 - AM (2025/0040363-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
SUSCITANTE
: CENTRAIS
ELETRICAS
BRASILEIRAS
SA
ELETROBRAS
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - RJ204891
ALBERTO SIMONETTI CABRAL NETO - AM002599
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL -
AM003725
JÉSSICA GOMES FERREIRA - AM006826
ALAN YURI GOMES FERREIRA - AM010450
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO -
RJ198271
JORGE LUIS DA COSTA SILVA - RJ230048
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE
FIGUEIREDO - AM
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO
SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA
RATIONE PERSONAE. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
Tendo o conflito de competência sido instaurado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos processuais na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que
2.
"a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da
Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa
(competência
), levando-se em conta não a
ratione personae
natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação
Documento eletrônico VDA50240798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/09/2025 14:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: dca162fd-a3f9-4814-a220-fe62f44e2c2f

processual" (STJ, CC 105.196/RJ, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, DJe de
).
22/02/2010
Nos termos da jurisprudência do STJ, nas demandas que
3.
envolvam empréstimo compulsório sobre energia elétrica,
havendo manifestação de interesse da União em ingressar no
feito, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique sua permanência no feito.
Precedentes.
Conflito conhecido para declarar a competência da Sétima
4.
Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, conhecer do
conflito para declarar a competência da Sétima Turma do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50240798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/09/2025 14:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: dca162fd-a3f9-4814-a220-fe62f44e2c2f

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211323 - AM (2025/0040363-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
SUSCITANTE
: CENTRAIS
ELETRICAS
BRASILEIRAS
SA
ELETROBRAS
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - RJ204891
ALBERTO SIMONETTI CABRAL NETO - AM002599
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL -
AM003725
JÉSSICA GOMES FERREIRA - AM006826
ALAN YURI GOMES FERREIRA - AM010450
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO -
RJ198271
JORGE LUIS DA COSTA SILVA - RJ230048
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE
FIGUEIREDO - AM
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO
SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA
RATIONE PERSONAE. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
Tendo o conflito de competência sido instaurado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos processuais na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que
2.
"a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da
Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa
(competência
), levando-se em conta não a
ratione personae
natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação
Documento eletrônico VDA50240819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/09/2025 14:55:11
Código de Controle do Documento: bb3f2ddb-1dea-46cb-9829-0a2fbaaf63ca

processual" (STJ, CC 105.196/RJ, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, DJe de
).
22/02/2010
Nos termos da jurisprudência do STJ, nas demandas que
3.
envolvam empréstimo compulsório sobre energia elétrica,
havendo manifestação de interesse da União em ingressar no
feito, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique sua permanência no feito.
Precedentes.
Conflito conhecido para declarar a competência da Sétima
4.
Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

RELATÓRIO
Trata-se de conflito de competência, com pedido de liminar,
suscitado pelas Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás, em face
do Juízo de Direito da Vara Única de Presidente Figueiredo - AM e da
Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Na origem, Bruno Eduardo Thomé de Souza ajuizou, perante o
Juízo da Vara Única de Presidente Figueiredo, processo de execução de
título extrajudicial, com pedido de liminar, contra a Eletrobrás,
requerendo o pagamento dos créditos previstos em títulos ao portador,
emitidos em 1966, com fundamento na Lei n. 4.156/62, os quais
totalizavam, à época, o valor de R$ 95.798.749,68.
Diante do acolhimento do pedido de liminar pelo referido Juízo, a
Eletrobrás
apresentou
embargos
à
execução,
requerendo
o
reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgamento da
demanda, diante da necessidade de atuação da União no feito, e a
inexigibilidade do título em razão da decadência do direito, bem como
suscitou as mesmas questões em sede de exceção de pré-executividade.
A União, por sua vez, compareceu aos referidos autos da
execução, a fim de manifestar seu interesse jurídico para ingressar como
assistente na lide e nos embargos apresentados, solicitando a remessa
dos autos à Justiça Federal (fls. 160-161).
O Juízo da Vara Única de Presidente Figueiredo decidiu rejeitar
liminarmente os embargos à execução (fls. 162-174) e não acolher a
exceção de pré-executividade, mantendo a decisão que concedera a
tutela de urgência (fls. 175-176).
Documento eletrônico VDA50240819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/09/2025 14:55:11
Código de Controle do Documento: bb3f2ddb-1dea-46cb-9829-0a2fbaaf63ca

Em seguida, foi ajuizado pedido de tutela cautelar antecedente à
ação civil pública, pelo Ministério Público Federal e pela União,
arguindo a decadência dos títulos, requerendo que fosse reconhecida a
conexão entre a ação civil pública e a referida execução, de modo a se
determinar a sua suspensão, assim como a eficácia das decisões
proferidas naqueles autos.
O Juízo da 3aVara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas
deferiu o pedido liminar, reconhecendo a conexão entre a tutela cautelar
e o processo de execução, em trâmite na Justiça Estadual, em face do
interesse da União no feito, nos termos do art. 109, I, da Constituição
Federal; além disso, determinou ao Juízo Estadual a remessa dos autos à
Justiça Federal, suspendendo a eficácia da decisão que determinou a
alienação de ações e liberação de valores e demais medidas constritivas
do patrimônio da Eletrobrás.
Posteriormente, ao apreciar o pedido da tutela cautelar
antecedente, o Juízo da 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do
Amazonas declinou de sua competência para o Juízo da 5a Vara Cível da
Seção Judiciária do Amazonas, especializado no julgamento de
execuções por títulos extrajudiciais.
Fixada a competência do referido Juízo para o julgamento da ação
executória e demais ações conexas, foram proferidas sentenças através
das quais: (i) determinou-se a anulação das decisões do Juízo da Vara
Única de Presidente Figueiredo; (ii) julgou-se procedentes os pedidos da
exceção de pré-executividade para extinguir a execução; (iii)
reconheceu-se a procedência dos pedidos da ação civil pública,
afirmando-se a legitimidade da União e competência da Justiça Federal
para julgamento da demanda, assim como a decadência dos títulos
apresentados; (iv) extinguiu-se os embargos à execução sem resolução
do mérito, por perda superveniente do objeto.
No julgamento da apelação, interposta pelo particular na ação civil
pública, a Sétima Turma do TRF da 1a Região deu provimento ao
recurso, para reconhecer a ilegitimidade ativa
do MPF e a
ad causam
inadequação da via eleita para a impugnação dos títulos executivos
Documento eletrônico VDA50240819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/09/2025 14:55:11
Código de Controle do Documento: bb3f2ddb-1dea-46cb-9829-0a2fbaaf63ca

extrajudiciais (acórdão em face do qual foram interpostos recursos
especial e extraordinário, ainda pendentes de admissibilidade na
origem).
No mesmo período, tendo sido interposta apelação, por Bruno
Thomé de Souza, contra a sentença de acolhimento da exceção de pré-
executividade, o mesmo órgão julgador do TRF da 1a Região deu
provimento ao recurso, a fim de declarar a incompetência da Justiça
Federal para o processamento da demanda (fls. 260-263). Em face do
referido acórdão, foram opostos embargos declaratórios, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo, os quais foram acolhidos, em
, conforme noticiado nestes autos, às fls. 1043-1045.
17/02/2025
No presente conflito, a Eletrobrás sustenta o cabimento da medida
e a competência desta Corte para processá-la e julgá-la, diante do
evidente risco de que sejam proferidas decisões conflitantes pela Sétima
Turma do TRF da 1a Região e pelo Juízo da Vara Única de Presidente
Figueiredo, aduzindo que, "muito embora não exista, hoje, uma ordem
expressa do Juízo Federal em sentido contrário àquilo que o Juízo
Estadual determinou no último dia 27.01.2025 nos autos da Execução
TJAM, há uma evidente relação de prejudicialidade entre a discussão
em curso perante a Justiça Federal — na qual está se debatendo a
decadência dos títulos exequendos — e a discussão em curso na Justiça
Estadual — na qual o exequente vem buscando extrair milhões de reais
da Eletrobras com base nesses mesmos títulos cujo direito de resgate
está manifestamente fulminado pela decadência" (fl. 17).
Aduz, ainda, a necessidade de que seja reconhecida a competência
absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a execução movida
por Bruno Thomé de Souza em face da Eletrobrás, tendo em vista que a
União é devedora solidária dos títulos objeto de debate nos autos da
execução, bem como manifestou, expressamente, seu interesse para
intervir no feito.
Requer, ao final (fls. 26-27):

[...] liminarmente, que seja deferido o pedido de tutela provisória de
urgência para (i) reconhecer a competência do Juízo da 5a Vara Federal
de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Amazonas para decidir, em
caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955,
, do CPC, e art.
caput
196 do RISTJ), bem como para (ii) suspender a eficácia de toda e
Documento eletrônico VDA50240819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/09/2025 14:55:11
Código de Controle do Documento: bb3f2ddb-1dea-46cb-9829-0a2fbaaf63ca

qualquer decisão e/ou medida constritiva adotada pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Presidente Figueiredo, determinando-se, por
conseguinte, o imediato cancelamento dos alvarás de levantamento já
expedidos, assim como a imediata e integral liberação, em favor da
Eletrobras, dos valores bloqueados nos autos da Execução TJAM.
Além disso, no mérito, pede-se que, de forma monocrática (art. 955,
parágrafo único, II, do CPC), seja confirmada a tutela provisória de
urgência, julgando-se procedente este conflito para declarar a
competência absoluta do Juízo da 5a Vara Federal de Execução Fiscal
da Seção Judiciária do Amazonas para processar a execução proposta
pelo Sr. Bruno Thomé em face da Eletrobras, anulando-se,
consequentemente, todos os atos até então praticados pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Presidente Figueiredo, AM.
Subsidiariamente, na hipótese de se entender pela impossibilidade de
julgamento monocrático, requer-se seja este conflito levado a
julgamento pela Primeira Seção, ocasião na qual a Eletrobras confia que
será julgado procedente para declarar a competência absoluta do Juízo
da 5a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do
Amazonas.

Esta relatoria, por meio da decisão proferida às fls. 471-473,
determinou, liminarmente, a adoção das seguintes providências (fl. 472;
grifos no original):

(1) a imediata suspensão dos efeitos da decisão da Vara Única da
(proferida em 10.02.2025 no
Comarca de Presidente Figueiredo/AM
processo
0601442-29.2021.8.04.6500),
com
determinação
de
recolhimento/cancelamento dos alvarás expedidos em 10.02.2025 (ns. 52
e:
/2025 a 61/2025) e, em caso de já terem sido retirados/apresentados
a) com ordem para que a Caixa Federal não os cumpra e/ou estorne
todos os valores das contas destino (para quais transferidos os valores)
para a conta judicial originária, bloqueando eventuais ativos já
; ou b) com determinação para que os
transferidos nas contas destino
beneficiários, caso já tenha passado os valores adiante, devolvam
, providenciando
imediatamente todos os valores levantados/transferidos
a origem as medidas necessárias para efetivação deste comando, com
comunicação das providências adotadas a esta Relatoria.
(2) a designação do Tribunal Regional Federal da 1a Região (Sétima
Turma) para deliberar sobre as questões urgentes, de todo modo
restando vedado o levantamento de valores até final julgamento deste
conflito.
(3) sem prejuízo das medidas que poderão ser tomadas diretamente pelo
suscitante na origem, a expedição imediata comunicação à Vara Única
da Comarca de Presidente Figueiredo e ao Tribunal de Justiça do Estado
. Oficie-
do Amazonas, os quais deverão fazer cumprir a presente decisão
se, também, à 7a Turma do TRF1 dando conta do quanto aqui decidido.
(4) que seja oficiado à Caixa Federal para que efetive a determinação de
não cumprimento dos alvarás expedidos pela Vara Única da Comarca de
Presidente Figueiredo-AM em 10.02.2025 (favorecido Bruno Eduardo
Thome de Souza), bloqueio e/ou estorno de valores.
(5) que seja oficiado à Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas,
Procuradoria Geral da República, Corregedoria Geral de Justiça do
Tribunal de Justiça do Amazonas e Corregedoria Nacional de Justiça,
Documento eletrônico VDA50240819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/09/2025 14:55:11
Código de Controle do Documento: bb3f2ddb-1dea-46cb-9829-0a2fbaaf63ca

com cópia integral dos presente autos (e desta decisão), para que
avaliem, no âmbito de suas respectivas competências, fatos relevantes
no âmbito penal e/ou correicional.
(6) a requisição de informações urgentes aos juízos suscitante e
suscitado.

O Ministério Público Federal apresentou parecer, às fls. 1078-
1090, no sentido do provimento do conflito para definir a competência
do Tribunal Regional Federal da 1a Região para julgamento do feito.
É o relatório.
VOTO
Consigne-se inicialmente que o conflito de competência foi
instaurado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos processuais na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O conflito de competência deve ser conhecido, pois se insere no
que dispõe o artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.
À luz do art. 109, I, da Constituição Federal, compete aos juízes
federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição
de autoras, rés assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho".
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "a
competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição
Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione
), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a
personae
identidade das partes na relação processual" (STJ, CC 105.196/RJ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 22/02/2010
).
Na hipótese dos autos, conforme destacado no parecer do
Ministério Público Federal, "a União manifestou expressamente seu
interesse jurídico em ingressar no feito, na qualidade de assistente, tendo
a Justiça Federal reconhecido a legitimidade da União para integrar o
Documento eletrônico VDA50240819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/09/2025 14:55:11
Código de Controle do Documento: bb3f2ddb-1dea-46cb-9829-0a2fbaaf63ca

polo passivo da demanda e, por via de consequência, a competência
daquela Justiça para a apreciação da demanda, nos termos do art. 109, I,
da CF/ 88" (fl. 1087).
Além disso, nos termos da jurisprudência do STJ, nas demandas
que envolvam empréstimo compulsório sobre energia elétrica, havendo
manifestação de interesse da União em ingressar no feito, compete à
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique sua permanência no feito.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
SOBRE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
FACULTATIVO.
DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE
INTERESSE DA UNIÃO. RECURSO REPETITIVO: RESP 1.145.146
/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 1.2.2010. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DA ELETROBRÁS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A 1a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial 1.145.146/RS, da relatoria do eminente
Ministro LUIZ FUX (DJe 1.2.2010), afetado à sistemática do art. 543-C
do CPC, fixou o entendimento de que, em relação às causas em que se
discute a restituição do empréstimo compulsório instituído pela União
em favor da ELETROBRÁS, nos termos do art. 4o., § 3o. da Lei 4.162
/62, compete à Justiça Estadual o seu processo e julgamento, desde que
não haja intervenção da União, circunstância que impõe o deslocamento
do feito para a Justiça Federal, a quem compete definir a existência ou
não de interesse jurídico determinante para a manutenção da
Decidiu-se, ainda, que é faculdade do
intervenção daquele ente público.
contribuinte eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo passivo da demanda em que se postula a correção monetária do
empréstimo compulsório sobre energia elétrica, consoante previsto no
artigo 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva.
2. Agravo Interno da ELETROBRÁS a que se nega provimento.
(AgInt no CC n. 142.417/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Seção, DJe de
; grifos nossos.)
1/12/2016

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. EXAME DE
CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULA N. 5/STJ.
INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO (ART. 109, I, CF/88) E NÃO
MERAMENTE ECONÔMICO (ART. 5o, LEI N. 9.469/97).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem
Documento eletrônico VDA50240819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/09/2025 14:55:11
Código de Controle do Documento: bb3f2ddb-1dea-46cb-9829-0a2fbaaf63ca

a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e
dispositivos legais invocados pelas partes.
2. O acórdão proferido pela Corte de Origem partiu de exame dos
pressupostos fáticos ali fixados e de exame do contrato de cessão
efetuado para concluir que o contrato de cessão compreendeu a cessão
integral dos créditos referentes à devolução do empréstimo compulsório
sobre o consumo de energia elétrica, retirando a legitimidade da cedente
para ajuizar a ação pleiteando eventuais diferenças dos referidos
créditos. Incidência das Súmulas ns. 5 e 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido que a competência
da justiça federal é definida em razão das partes litigantes e não da
matéria em discussão, de sorte que, sendo a demanda proposta
unicamente em desfavor da Eletrobrás, a competência para sua
apreciação é da justiça estadual, ao passo que, ingressando a União no
feito, a competência passa a ser da justiça federal, por força do que
determina o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Tema julgado
em sede de recurso representativo da controvérsia: REsp 11.159/RJ,
Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
.
11/11/2009
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp n. 1.501.574/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
; grifos nossos.)
18/12/2015

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO, INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.
DEMANDA
AJUIZADA,
INICIALMENTE,
NA
JUSTIÇA
ESTADUAL,
APENAS
EM
FACE
DA
ELETROBRÁS.
MANIFESTAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO, DE INTERESSE
DA UNIÃO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A
JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. SÚMULA 150/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Nas demandas envolvendo discussão sobre a devolução de
empréstimo compulsório, incidente sobre energia elétrica, pode o autor
optar pelo seu ajuizamento solitário, na Justiça Estadual, em face da
Eletrobrás. Contudo, uma vez manifestado interesse da União em
integrar o feito, desloca-se a competência para a Justiça Federal, nos
termos do art. 109, I, da CF e da Súmula 150/STJ.
II. Conforme a jurisprudência, "a competência para a execução dos
crédito decorrentes da conversão do empréstimo compulsório da
Eletrobrás pode ser alterada em virtude do ingresso da União no feito,
cabendo à Justiça Federal, nos termos da Súmula 150/STJ, analisar o
interesse. Nessa linha, o REsp 1.111.159/RJ, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, DJe
, submetido ao artigo 543-C
19/11/2009
do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008" (STJ, AgRg
nos EDcl no REsp 1.195.727/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, DJe de
).
02/05/2013
III. Nos termos da Súmula 150/STJ: "Compete à Justiça Federal decidir
sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no
processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".
IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 721.252/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de
; grifos nossos.)
25/9/2015

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO AJUIZADA
Documento eletrônico VDA50240819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/09/2025 14:55:11
Código de Controle do Documento: bb3f2ddb-1dea-46cb-9829-0a2fbaaf63ca

CONTRA
A
ELETROBRAS.
INTERESSE
DA
UNIÃO
MANIFESTADO. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a
competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição
Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione
personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas a identidade
das partes na relação processual.
2. Hipótese em que a ação foi ajuizada por consumidor tão somente
contra a Eletrobras. Contudo, a União manifestou interesse no feito por
meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A competência para
processamento e julgamento do processo é da Justiça Federal.
3. A questão relativa à não existência de litisconsórcio entre a União e a
Eletrobrás não foi analisada pelo Tribunal a quo. Aplicação da Súmula
282/STF.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.291.539/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
; grifos nossos.)
15/6/2012

Ante o exposto,
do conflito para
conheço
declarar a
competência da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1a
, para onde deverão ser remetidos os autos da execução que
Região
tramita perante a Justiça Estadual, até conclusão do julgamento da
demanda.
Cumpre ressaltar, no tocante às petições apresentadas às fls. 1058-
1067 e 1069-1076, que incumbe ao Juízo aqui designado como
competente decidir sobre as questões relativas ao desbloqueio das
contas correntes dos peticionantes. A mesma providência deve ser
observada no tocante à petição juntada pela Eletrobrás, às fls. 1115-
1117, quanto às pretensões nela veiculadas, relativas à transferência,
para sua conta bancária, dos valores depositados em conta judicial,
assim como daqueles retidos pelo sistema SISBAJUD e demais
montantes que visem a recompor os recursos levantados, dentre outros.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50240819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/09/2025 14:55:11
Código de Controle do Documento: bb3f2ddb-1dea-46cb-9829-0a2fbaaf63ca

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
CC 211.323 / AM
Número Registro: 2025/004036-37
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06014422920218046500 10031945720224013200 6014422920218046500
Sessão Virtual de 12/03/2025 a 18/03/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão

Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
ADVOGADOS : ALBERTO SIMONETTI CABRAL NETO - AM002599
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
ALAN YURI GOMES FERREIRA - AM010450
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - RJ204891
JORGE LUIS DA COSTA SILVA - RJ230048
JÉSSICA GOMES FERREIRA - AM006826
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOSDIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS
COMPULSÓRIOS
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 12 de março de 2025
Documento eletrônico VDA46078147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2025 01:15:17
Código de Controle do Documento: 5ca7a8a7-4b9d-4e5d-859f-6691594eb417

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0040363-7
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 211.323 / AM
Números Origem: 06014422920218046500 10031945720224013200 6014422920218046500
PAUTA: 04/09/2025
JULGADO: 04/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: ALBERTO SIMONETTI CABRAL NETO - AM002599
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
ALAN YURI GOMES FERREIRA - AM010450
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - RJ204891
JORGE LUIS DA COSTA SILVA - RJ230048
ADVOGADA
: JÉSSICA GOMES FERREIRA - AM006826
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
- AM
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Empréstimos Compulsórios
SUSTENTAÇÃO ORAL
Assistiu ao julgamento o Dr. MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, pela parte
SUSCITANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, conheceu do conflito para declarar a
competência da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza
de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155908098818425@
2025/0040363-7 - CC 211323
Documento eletrônico VDA50205352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/09/2025 17:34:32
Código de Controle do Documento: 6ABE4512-BE85-4D6D-B7D5-85EAF0525723